Tribunal: TJDFT
Processo: 0753078-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA SEGUNDA E TERCEIRA VARAS DE ENTORPECENTES DO DF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PREVENÇÃO OU CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. É rotina na prática investigativa o encontro de informações com relevância penal relativa a terceiros ou fatos diversos daqueles objetos da investigação na qual houve a diligência primeva, em especial, durante as interceptações telefônicas. É o que se denomina na doutrina de serendipidade.
2. Não há que se falar em prevenção ou mesmo em conexão instrumental entre os procedimentos, vez que a existência de indícios de provas de que alguns dos elementos integrantes de um dos grupos criminosos pretendiam manter algum tipo de negociação com outros do grupo diverso não enseja a prevenção da competência do primeiro Juízo, nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal.
3. Além disso, um dos procedimentos encontra-se em fase processual bem mais avançada, inclusive, com ação penal deflagrada, enquanto o outro ainda está em fase embrionária, pendente de análise do pedido de interceptação telefônica, podendo nem sequer a embasar eventual denúncia de todos os investigados.
4. Assim, trata-se o caso de mero encontro fortuito de provas inaptas a atrair a competência do Juízo que primeiro decretou as interceptações telefônicas, nas quais, casualmente, foram identificados diálogos entre um dos investigados em outro inquérito policial e o grupo criminoso objeto daquelas conversas.
5. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF.